Tribunal: TJSP
Processo: 1017849-56.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC – Decisão completa – Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017849-56.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante FLORIANO PEDRO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO INTEGRADO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DO
VALE DO PARAÍBA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017849-56.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto 33014 dact-384
2
Voto no 33014/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito
Privado.
Embargos de Declaração no 1017849-56.2018.8.26.0577/50000
Embargante: FLORIANO PEDRO DA COSTA
Embargado:
INSTITUTO
INTEGRADO
DE
ONCOLOGIA
E
HEMATOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA LTDA
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Instância: João José Custódio da Silveira
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do
art. 1.022 do CPC Decisão completa Acórdão
que apreciou toda a matéria objeto do recurso Via
recursal eleita que não se presta ao reexame do
julgado Prequestionamento inteligência do art.
1.025, do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão de fls. 391/396 que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso.
Em
apertada
síntese,
pretende
a
embargante o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017849-56.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto 33014 dact-384
3
É o relatório.
Com efeito, é da essência dos embargos de
declaração completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já
apreciada.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Com relação ao prequestionamento, o art
1.025, do CPC, trata o tema de maneira expressa, no seguinte sentido:
Art. 1.025, caput: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, tem-se prequestionada a matéria
pela mera interposição do recurso, considerando-se o teor do exposto no
artigo referido.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado
e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator